Tribunal: TJMT
Processo: 0008077-21.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008077-21.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (APELANTE), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO), MARCIO HISTER - CPF: 568.655.461-72 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), CLEBER LUIZ CASARI SANTOS - CPF: 831.029.731-91 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CLAUDOMIRO HERCULANO DA SILVA - CPF: 424.403.001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HISTER - CPF: 568.655.461-72 (APELANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MARCELO HISTER - CPF: 604.267.051-49 (APELADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO

–

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
–
CESSÃO DE QUOTAS

SOCIAIS
–
PROCURAÇÃO
SEM CLÁUSULA “EM CAUSA PRÓPRIA”

–
NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO
–
ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA

–

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Para os atos que exorbitem a administração ordinária, a procuração depende de poderes especiais

expresso, nos termos do artigo 661, §1° do Código Civil.

A fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível,

interpostos por
Marcelo

Hister
,
Márcio Hister
e pela
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos,
para o fim de declarar a nulidade da Segunda Alteração Contratual, que retirou o autor do quadro societário da empresa Compensados Brasil LTDA-ME, julgando improcedente o pedido de lucros cessantes e, ainda, condenou os requeridos a pagar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral
, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, este que foram arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3o, I do CPC.

Em suas razões recursais
, o

autor, ora apelante
Marcelo Hister
, insurge-se unicamente quanto ao pagamento de honorários advocatícios do Procurador do estado de Mato grosso, sustenta que deve ser excluído da sentença, visto que
“

tendo em vista que a inclusão do Estado de Mato Grosso no pólo passivo, somente deu-se em virtude de determinação judicial, e não por vontade do apelante conforme consta na petição inicial, quando posteriormente foi excluído da lide”
(ID. 4843779).

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, somente no ponto do apelo.

O segundo apelante
Márcio Hister
também apresenta apelo, circunstância em que defende preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, já que não deu causa a qualquer irregularidade, uma vez que a transferência das cotas sociais do requerente se deu pela JUCEMAT.

Adentrando ao mérito propriamente dito, argumenta a
ausência de provas e inexistência de prejuízo, em razão do autor não ter provado os fatos constitutivos de seus direitos, ônus este de sua incumbência a teor do art. 373, I, do CPC, razão pelo qual, a pretensão deve de plano ser julgada improcedente.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, bem como requer a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a
Junta Comercial

do

Estado de Mato Grosso,
também apresenta apelo, circunstância em que defende
“não houve falha na prestação de serviço, pois o órgão não realizou alteração contratual cedendo e transferindo as cotas sem o consentimento do apelado, Esta apelante apenas analisa e registra os atos que são protocolados por seus maiores interessados, os empresários.

Sustenta que o ato apresentado não continha vícios e erros, e ainda esta presente três procurações outorgando poderes dos sócios Marcelo Hister e Márcio Hister ao Sr. Claudomiro Herculano da Silva.

Por fim
, pugna pelo provimento do recurso, bem como requer a redução do
quantum
indenizatório para o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID.
4843782, 4843786, 4843793
e
4843914
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID.
5030913
), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O apelante

Márcio Hister
sustenta em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, justificando não ter contribuído para o suposto ato, visto
que não deu causa a qualquer irregularidade
.

Todavia, a preliminar de ilegitimidade passiva é matéria que se confunde com o mérito do presente recurso, e co
m ele será analisado.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em reconhecer ou não o vício no ato de
transferência
das 99.000 (noventa e nove)
cotas
da sociedade empresária Compensados Brasil LTDA- ME do autor Marcelo Hister para seu irmão Márcio Hister, bem como o arquivamento da segunda alteração contratual pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Para melhor análise da matéria em discussão, vejamos o que dispõe a sentença, ora objeto recursal,
in verbis:

“
Na Segunda Alteração Contratual da empresa COMPENSADOS BRASIL LTDA – ME, objeto desta ação, que é assinada pelo sócio Cleber Luiz Cesári Santos, por Márcio Hister (quem recebeu a cota) e por Claudomiro Herculano da Silva (procurador), usando uma procuração outorgada pela sociedade empresária, foi feita a transferência da totalidade das cotas de capital pertencentes ao autor (99.000) para seu irmão MÁRCIO HISTER
(fls. 475/478).

Nos autos foram juntadas
duas procurações com amplos e gerais poderes outorgados ao contador CLAUDOMIRO HERCULANO DA SILVA
.

Na primeira procuração
, com validade entre 15/12/2010 a 15/12/2015, constam como outorgantes MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, MARCIO HISTER, MARCELO HISTER e CLEBER LUIZ CASARI, cujos poderes consistem em representa-los perante a Junta Comercial de Mato Grosso, Procuradoria Geral da fazenda Nacional – PGFN, Secretaria da Receita Previdenciária do Brasil, Secretaria da receita Federal do Brasil (...); podendo, para tanto, dito procurador apresentar, juntar e retirar documentos; requerer e assinar todos os papéis e documentos que forem precisos; fazer cadastros; atualização e baixa; providenciar a apresentação de provas; solicitar e requerer parcelamento de débitos; cumprir exigências; assumir compromissos e obrigações; fazer as declarações necessárias; rerratificar; prestar informações e esclarecimentos; efetuar pagamentos de taxas, impostos devidos e emolumentos; firmar recibos; dar a aceitar quitação, e ainda, todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no sistema de procurações eletrônicas do e CAC para todos os fins, inclusive confissão de débitos durante o período de validade da procuração; pesquisas sobre situação fiscal e cadastral; solicitar emissão de DARF, guias para pagamento, impugnação, certidão negativa de débitos, dar visitas a processo administrativo, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, inclusive substabelecer total e parcialmente os direitos permitidos e indispensáveis ao desempenho deste mandato (fls. 459/460).

O segundo instrumento
, com validade entre 20/01/2011 a 31/12/2015, consta como outorgante a pessoa jurídica COMPENSADO BRASIL LTDA-ME, naquele ato representada por seu sócio MARCELO HISTER, conferindo a Claudomiro poderes para representá-la junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS e Secretarias, GOVERNO DO ESTADO DE MATOS GROSSO, SAD – Secretaria de Administração de mato Grosso, SEFAZ, PGE, SEMA, DETRAN, JUCEMAT (...); apresentar e retirar documentos; requerer parcelamento de débitos; assinar e aceitar qualquer documento; prestar esclarecimentos; fazer cadastro; atualização e BAIXA, providenciar a apresentação de provas, pesquisas sobre situação fiscal e cadastral; solicitar emissão de DARF, guias para pagamento, impugnação, certidão negativa de débitos, dar visitas a processo administrativo, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, inclusive substabelecer total e parcialmente os direitos permitidos e indispensáveis ao desempenho deste mandato (fl. 461/462).

Como se vê, os poderes conferidos ao requerido CLAUDOMIRO HERCULANO DA SILVA e acima transcritos não autorizam uma transferência de cotas por meio de procuração. Ou seja, não se trata de procuração em causa própria (in rem suam
).

Com efeito, o mandato “em causa própria” é o instrumento por meio do qual o mandante transfere para o mandatário todos os seus direitos sobre o bem, móvel ou imóvel, passando ele a agir por sua conta e risco e em seu próprio nome. Atribui ao mandatário a qualidade de dono da coisa sobre a qual versa o mandato
”.
(ID. 4843565)

Pois bem.

No caso em exame, o teor das procurações outorgadas pelo autor ao requerido Claudomiro Herculano da Silva não contém o aspecto de transmissão de Direitos, mas apenas de administração de bens, sendo proibido para uso e emprego para fins estranhos aos objetivos sociais.

Para melhor deslinde da questão é relevante compreender o conceito de mandato estabelecido pelo
Código Civil de 1916
, conforme o qual:
"Opera-se o mandato, quando alguém recebe de outrem poderes, para, em seu nome, praticar atos, ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato". Isto é,"uma pessoa, denominada mandatário, é investida de poderes por outra, com o objetivo de, em seu nome, praticar atos jurídicos ou administrar interesses"
(RIZZARDO, Arnaldo.
Contratos
. 12. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 679).

Ato contínuo é preciso diferenciar o mandato em termos gerais no caput do art. 1.295 do CC/16 (art. 661 do CC/2002) e o mandato com poderes especiais, regulado pelos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal:

“
Art. 1.295. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração
.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos, que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos
.

§ 2o O poder de transigir (art. 1.025 a 1.036) não importa o de firmar compromisso (arts. 1.037 a 1.048)”.

Para os atos que exorbitem a administração ordinária, a procuração depende de poderes especiais

expresso, nos termos do artigo 661, §1° do Código Civil,
in verbis:

“Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos
”.

Destaca-se, no citado artigo, o termo “
poderes especiais e expressos
”, pelo qual o juiz
a quo
consignou que
“não havia suporte para que o requerido Claudomiro Herculano da Silva transferisse a totalidade de cotas do autor (99.000) para Marcio Hister (irmão do requerente), o que descaracteriza a essencialidade dos mandatos, já que tal procedimento não se configura como administração ou observância dos interesses sociais da empresa, mas benefício específico do réu Márcio Hister, o que não pode sobressair”,

no que se deve lhe dar razão
.

Isso porque, a matéria exige não apenas a interpretação restritiva da lei, mas a verificação acurada dos fatos concretos e documentos carreados aos autos e, na procuração
em apresso, é possível constatar que esta não se destina a
transmissão de Direitos, mas apenas de administração de bens, sendo proibido para uso e emprego para fins estranhos aos objetivos sociais.

Nesse sentido também sempre foi e é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. AUTORA TEM LEGITIMIDADE, POIS EVIDENCIADA A CONVIVÊNCIA COM O FALECIDO. SITUAÇÃO FÁTICA PROPORCIONA O NECESSÁRIO PARA QUE VENHA EM BUSCA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL LEVADO EM CONSIDERAÇÃO. Réu que transferira para o próprio nome 90% das ações pertencentes ao mandante falecido não tinha poderes para tanto.
Procuração se limitou a outorga de poderes para administrar a empresa. Alteração contratual com transferência de cotas para o próprio nome não abrange os poderes do mandatário. Anulação do ato deve prevalecer. Apelo desprovido
.”
(TJSP; APL 1020942-08.2014.8.26.0564; Ac. 10035376; São Bernardo do Campo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 05/12/2016; DJESP 16/12/2016) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

REALIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PESSOA JURÍDICA OBJETO DE TRANSAÇÃO QUE DEVERIA INTEGRAR A LIDE COMO LITISCONSORTE PASSIVA. OCORRÊNCIA DE ERRO PROCEDIMENTAL. NÃO APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 47 DO CPC/73. TRANSCURSO DE MAIS DE 26 ANOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE O DESPACHO SANEADOR PROFERIDO EM 1994. CONDUTA CONTRÁRIA AOS DITAMES DA CELERIDADE PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A QUALQUER DAS PARTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE BEBIDAS MONTE VERDE LTDA. EVIDÊNCIADA. IMPERIOSA A ANÁLISE DOS ARGUIDOS VÍCIOS PASSÍVEIS DE ANULAÇÃO DA 5a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA CITADA SOCIEDADE EFETIVADA EM 04-11-1991. ALEGADA NULIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE BEBIDAS MONTE VERDE LTDA. OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU A DIVERGÊNCIA DE IDENTIDADE GRÁFICA DA ASSINATURA DO SÓCIO MAJORITÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, OU SEJA, AO DISPOSTO NA 4a MODIFICAÇÃO CONTRATUAL. ARGUIDA NULIDADE DA 8a ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA DRINK MONTE VERDE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., DATADA DE 29-11-1991. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO PACTO QUE COMPROVE A FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO MAJORITÁRIO. MERAS SUPOSIÇÕES E LAUDO GRAFOTÉCNICO EFETUADO EM AJUSTE DIVERSO QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS PARA ANULAR A REFERIDA MODIFICAÇÃO SOCIETÁRIA. CONTUDO, CONSTATADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA QUANDO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. EMPRESA CONSTITUIDA COMO SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MODIFICAÇÃO EFETIVADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO 3.708/19. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO SOBRE O TEMA NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA FIRMA. LACUNA ESTATUTÁRIA QUE DEVE SER SUPRIDA PELA LEI DA SOCIEDADE ANÔNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 171, CAPUT E § 4o, DA LEI 6.404/76. NÃO COMPROVADA INTIMAÇÃO DA AUTORA, PARA, QUERENDO, AMPLIAR SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE. IMPRESCINDÍVEL ANULAÇÃO DA ALUDIDA ALTERAÇÃO DO PACTO NO QUE TANGE AO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E SUBSCRIÇÃO DE NOVAS QUOTAS PELOS SÓCIOS. Na vigência do Decreto no 3.708, de 1919, o que nele ou no contrato social não estivesse normatizado ficaria sujeito à disciplina subsidiária da Lei das Sociedades Anonimas (art. 18); consequentemente, nenhuma alteração social aumentando o capital, podia ser levada a efeito sem que dela os quotistas fossem intimados a subscrever as novas quotas com antecedência mínima de trinta dias. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp 696.726/SE, Rel. Ministro Ari Pargendler, j. 8-8-2006).
PROPALADA, AINDA, A NULIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO QUE PERMEIA A VALIDADE DE PROCURAÇÃO OUTORGADA COM PODERES GENÉRICOS

PARA A VENDA DOS IMÓVEIS DO PAI A UMA DAS FILHAS (REQUERIDA). ARGUIDA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.295, § 1o, DO CC/16, O QUAL DETERMINAVA O DEVER DE NOMEAÇÃO ESPECÍFICA DO BEM PARA QUE O MANDATO CONFERISSE PODERES ESPECIAIS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA NESTE SENTIDO
(...),
SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
IMPOSITIVA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 08001164819968240008 Blumenau 0800116-48.1996.8.24.0008, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 14/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Igualmente, não merece prosperar a irresignação

do apelante Márcio Hister quanto a ilegitimidade passiva, posto que nos termos do parágrafo único do art. 47 DO CPC, na demanda em que se pretende a anulação de cessão de quotas de sociedade limitada, por se tratar de ação em
"se discute a conformação societária ou associativa, bem como a participação dos sócios ou associados, estes são diretamente interessados na solução da demanda, pois podem ter suas esferas jurídicas atingidas pela sentença, de modo que, neste caso, são litisconsortes necessários devendo integrar a relação processual"
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 275).

Portanto, a transferência de 99.000 cotas pertencentes a Marcelo Hister referente à empresa Compensados Brasil Ltda-Me para o nome do seu irmão Márcio Hister ocorreu sem que existisse procuração com poderes específicos para cessão e transferência de cotas da nova sociedade, o que, por si só, descaracteriza o ato, ante a ausência de validade e eficácia. Logo, não há que se falar em
ausência de provas e inexistência de prejuízo.

Do mesmo modo, tenho que não assiste razão a apelante
Junta Comercial de Mato Grosso, q
uanto à sua responsabilidade, é certo que é dever daquele órgão, o exame formal desses atos e documentos, não sendo aceitável que se registre a alteração contratual da pessoa jurídica com a transferência de cotas de capital de um sócio para terceiro, apenas por meio de uma procuração geral, sem poderes específicos para tanto,

conforme restou consignado na sentença, transcrevo parte no ponto de interesse
in verbis
:

“
Evidenciada a conduta culposa da autarquia, por meio de seus agentes, na modalidade de negligência, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar o registro de alteração de contrato social com retirada fraudulenta do autor como sócio majoritário de empresa
”.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, uma verba indenizatória, pois, resta claro que a alteração do contrato social da empresa Compensados Brasil LTDA se deu sem que o autor tivesse ciência disso, de modo que não resta dúvida acerca da nulidade do negócio jurídico em questão, em virtude da ausência de consentimento válido.

Disso decorre, necessariamente, o reconhecimento da existência do abalo moral, que arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado na sentença, de maneira proporcional e levando em conta as particularidades do caso em comento.

Por fim, dada a sucumbência de parte mínima do pedido, mantenho como fixada em primeiro grau a distribuição das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista a improcedência do pedido de lucros cessantes.

Diante desse contexto, tem-se que a sentença merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.

Isso posto,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021